Tribunal: TCU
Processo: 046.002/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.002/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Rigo Hammes (XXX.051.430-XX); Claudio Henrique Vieira Costa (XXX.941.786-XX); David Bruno Faria de Oliveira (XXX.763.828-XX); Debora Regina Santos da Silva (XXX.584.257-XX); Elaine Oliveira Oshiro (XXX.367.341-XX); Felipe de Mello Pessoa (XXX.482.647-XX); Fernando Cesar Machado Luz (XXX.964.598-XX); Flavio Delfino dos Santos (XXX.394.428-XX); Igor Ferreira da Silva (XXX.711.381-XX); Josiane da Luz Antunes (XXX.727.177-XX); Leandro da Silva Santana (XXX.311.653-XX); Maximiliano Bezerra Diniz (XXX.912.603-XX); Nearco de Oliveira Martini (XXX.586.294-XX); Paula Cristina Nabuco Felipe (XXX.497.107-XX); Regis Klein Borges de Amorim (XXX.813.220-XX); Rogeria Bringhenti de Vasconcelos (XXX.240.497-XX); Rosina Farah Ortega (XXX.650.238-XX); Sandra Rodrigues de Oliveira Barbosa (XXX.663.006-XX); Sleiman Zublidi Vieira (XXX.097.771-XX); Ville Emanuel Barretto (XXX.034.885-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.